Tribunal: TJBA
Processo: 8004902-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004902-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: JOSIVAL FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
VICTOR DE CASTRO BRAGA, JANDIR FREITAS GOMES, IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar, protegendo-o contra constrições judiciais oriundas de dívidas civis, comerciais, fiscais ou de qualquer natureza, salvo nas hipóteses taxativamente previstas em seu artigo 3º.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a proteção conferida ao bem de família independe de registro formal ou iniciativa do devedor, bastando a comprovação de que o imóvel serve de residência à entidade familiar (STJ, REsp 1.604.422/MG).

A prova da destinação residencial do bem, consubstanciada nas faturas de água, energia elétrica, e documentos fiscais em nome do executado, é suficiente para caracterizá-lo como bem de família, cabendo ao exequente o ônus de comprovar eventual descaracterização da proteção legal, o que não foi feito.

A alegação de má-fé do executado ou de tentativa de fraude à execução não restou demonstrada nos autos, sendo incabível afastar a impenhorabilidade com base em presunções, diante da ausência de elementos concretos que infirmem a natureza residencial e familiar do imóvel.

A penhora sobre fração ideal de imóvel indivisível que constitui bem de família afronta a legislação protetiva e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da moradia, configurando risco de dano irreparável ao executado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º 8004902-68.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
e, como
Agravado - JOSIVAL FERREIRA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R